Tribunal: TJDFT
Processo: 0004818-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a não localização de bens dos executados e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, os autos seriam remetidos ao arquivo.
2. Após a intimação sobre o transcurso do prazo prescricional, o exequente se manifestou pelo prosseguimento do feito e nova busca no sistema BACENJUD, entretanto, não houve constrições efetivas e suficientes à satisfação do crédito, não justificando a interrupção do prazo prescricional intercorrente.
3. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
5. Na situação dos autos, não há que se falar em vencedor e vencido, pois o processo foi extinto por ocasião de prescrição intercorrente.
6. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.